Tribunal: STF
Processo: RE 1464015
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência dos Temas 660 e 339 da sistemática da Repercussão Geral (doc. 100).  



    O agravante sustenta, em suma, que a questão de fundo da controvérsia diz respeito à aplicação dos Temas 376 e 784 da Repercussão Geral (doc. 105, pp. 6-7).  



    Afirma que a decisão agravada manifestou-se “[...] apenas sobre a inexistência de violação a alguns dos princípios abrigados nos dispositivos mencionados, quer sejam, o do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da adequada e suficiente prestação jurisdicional” (doc. 105, p. 7).  



    Defende que a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário ao caso dos autos, pois 



    a nomeação dos candidatos, anteriormente tidos como eliminados, foi uma evidente modificação do número de vagas, pelo Judiciário, após findo e homologado o concurso e após vencido o seu prazo de validade. Daí a afronta ao art. 2º, da Constituição Federal (doc. 105, p. 8).



    Registra que não houve preterição arbitrária e imotivada de candidatos, mas simples aplicação da cláusula de barreira  (doc. 105, p. 8). 



    Destaca não haver impedimento para aplicação da cláusula de barreira na fase final do concurso nos termos previstos pelo edital (doc. 105, p. 9).



    Angélica Carvalho Rocha, Elainede Souza Sena Meireles, Fernando Pereira Lima, Karolinne Reis D’Assunção Landim e Lara Christina Romma Pesconi Rocha, aduzindo serem terceiros interessados, apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo (doc. 107).



    Intimado, o agravado também manifestou-se pelo desacolhimento das razões do recurso (doc. 112).



    É o relatório.  



    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso merece prosperar, pelo menos de forma parcial a fim da necessária e integral prestação jurisdicional a partir da matéria devolvida a este Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, reconsidero a decisão agravada, e passo à nova análise da controvérsia.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. 1. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. RELEVÂNCIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32, ARTIGO 1º. O prazo de validade do concurso público tem relevância no âmbito administrativo e não se confunde com o prazo processual, ou seja, o prazo prescricional para discussão acerca de um determinado concurso público realizado pela Administração é o quinquenal, aquele considerado para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, conforme previsão do art. 1º do Dec. nº 20.910/32. 2. QUANTITATIVO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PREENCHIMENTO DE VAGA EXISTENTE COM SERVIDOR NÃO SUBMETIDO AO CONCURSO PÚBLICO. Comprovado que o Estado de Goiás preencheu as vagas que deveriam ser ocupadas pelos concursados tidos por ele como reprovados exatamente com outros servidores desviados do seu cargo e função de origem, assim como com outros empregados cedidos pela Fundação Tiradentes, mediante convênio espúrio, entabulado unicamente como forma de burlar as regras constitucionais de provimento originário dos cargos nos quadros da Administração pública, não há falar que não teriam surgido novas vagas para os cargos em comento, dentro do prazo de validade do certame, pois os aprovados, deveriam ter sido, de pronto, convocados, nomeados e empossados como legítimos destinatários delas. 3. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. ADOÇÃO EM EDITAL DE CONCURSO. CRITÉRIO RESTRITIVO. CONDIÇÕES OBJETIVAS. FINALIDADE: AFUNILAMENTO DO PROCESSO SELETIVO. A cláusula de barreira já foi considerada constitucional pela Suprema Corte, porém, desde que adotada como critério restritivo objetivo para a seleção de candidatos no decorrer das fases do concurso, segundo previamente estabelecido no edital, de modo a só permitir que participe da fase posterior o candidato que superar a barreira estabelecida pelo instrumento convocatório para a fase anterior, exatamente para propiciar o afunilamento do processo seletivo. Todavia, a cláusula de barreira não se mostra legítima nem adequada, quando os candidatos participam de todo o processo seletivo sem peneira alguma, submetendo-se a todas as provas, sendo considerados aptos em todas as etapas para, só depois de gestada e acalentada a expectativa de direito no espírito de cada um, serem sumariamente excluídos como reprovados. Nesse caso, não há falar em impossibilidade da intromissão do Judiciário na seara potestativa da Administração, sob pena de ferimento do princípio da separação dos Poderes, vez que é pacífico o entendimento no sentido de que isto é possível sempre que a prática do ato administrativo se mostrar eivada de ilegalidade, pois a sua intangibilidade, respaldada pelo poder discricionário de análise da sua conveniência e oportunidade, não retira a exigência do Administrador praticar seus atos de acordo com os permissivos legais, podendo o ato administrativo ser apreciado (e até modificado ou revogado) pelo Poder Judiciário, sem que isso represente invasão da discricionariedade do seu conteúdo ou violação à separação dos Poderes, principalmente quando considerados necessários os mecanismos de freios e contrapesos e a vedação da prática de arbitrariedades. 4. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MATÉRIA AGITADA OU CADA EXCERTO INDICADO PELO RECORRENTE. Em face da moderna tese do prequestionamento ficto, subsumida na dicção do art. 1.025 do CPC, não subsiste a necessidade de análise exauriente nem da matéria agitada pelo recorrente nem de cada excerto por ele indicado, vez que a só inclusão dos elementos que ele suscitou no recurso satisfaz o desiderato do instituto. Ademais, a exigência constitucional é a de que as decisões judiciais sejam fundamentadas, não havendo nenhuma norma que imponha a discussão aprofundada das teses defendidas pelas partes nem a explicitação minuciosa de todos os dispositivos legais aplicáveis ao caso. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA." (doc. eletrônico 26, p. 34). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou em suma, ofensa aos arts. 2º; 37, caput, I, II, III, §2º; 93, IX; e 5º, XXXVI da Constituição da República (doc. 33). 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ademais, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Confira-se: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.458.347 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2023 — grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença para autorizar a repetição da prova de aptidão física. 2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.457.891 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2024 — grifei).



    Por fim, a discussão em torno da possibilidade do momento de aplicação da cláusula de barreira é tema que não prescinde da reapreciação da cláusula editalícia, o que é inviável a teor da Súmula 454/STF:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.406.871 AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ANÁLISE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ou para a interpretação de normas editalícias (Súmulas 279, 280 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.388.709 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator